Tribunal: CARF
Processo: 11060.721297/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721297/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.594 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARZARI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721297/2017-17
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.594 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721297/2017-17

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da declaração de compensação no
38925.04246.290713.1.3.04-5990 (fls. 02/06), na qual a interessada busca compensar os débitos
nelas declarado com crédito de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 5.969,85 (fl. 03),
conexo ao DARF no valor de R$ 6.014,15, recolhido em 31/01/2012, do código de arrecadação
2484 – CSLL Estimativa mensal, do mês de dezembro de 2011.
O pedido foi analisado pela SAORT/SANTA MARIA/RS, em 23/05/2017, que
proferiu o Despacho Decisório no 444 (fls. 53/55), onde decidiu não homologar as compensações
dos débitos declarados, tendo em vista a inexistência de créditos, uma vez a interessada ter
informado via DCTF débito de CSLL estimativa, que foi extinto através de DARF no mesmo
valor declarado - R$ 6.014,15 - fl. 07.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório em 29/05/2017 (fl. 63). E,
inconformada, apresentou, em 28/06/2017 (fl. 65), a manifestação de inconformidade de fls.
66/67, onde alega em síntese o que segue:
 concorda que houve um erro no preenchimento da DCTF referente à
competência 12/2011 e também a falta de retificação por sua iniciativa antes de
iniciado o procedimento fiscal;
 a necessidade de retificação apenas foi identificada após análises realizadas
para tratar das situações apontadas no Despacho Decisório DRF/STM n° 444
de 23/05/2017;
 em face do contido no Despacho Decisório providenciou a retificação da
DCTF de dezembro de 2011, porém a mesma não foi transmitida devido ao
processo já estar em etapa de fiscalização e de já ter ultrapassado o prazo para
retificação da competência 12/2011;
 em seguida simulou a retificação e o "print" da tela Resumo dos
Débitos/Créditos (fl. 75) foi anexado a esta manifestação de inconformidade,
para que seja efetuada a retificação de ofício da DCTF;
 uma vez comprovado o erro no preenchimento da DCTF requer a sua
retificação de ofício, com fundamento no parágrafo 1o do artigo 147 do CTN;
 finaliza requerendo a homologação das compensações
Em sessão de 04 de junho de 2020 (e-fls. 96) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.594 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721297/2017-17

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 117), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente apresenta um histórico processual até aquele momento. Em seguida,
afirma que está incluindo “novos documentos ao processo a fim de comprovar a certeza do
crédito pleiteado. Crédito esse considerado pelo contribuinte como pagamento indevido ou a
maior”.
Ao final conclui:
“Conforme a legislação, existe a previsão de que o contribuinte poderá
suspender ou reduzir o pagamento desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor da contribuição,
calculado com base no lucro líquido do período em curso (artigo 35 c/c 57, ambos da
Lei no 8.981/95). Com isso para comprovação do mesmo foram inclusos aos
documentos comprobatórios, o balancete anual das contas de resultado de 2011e o
cálculo de IRPJ/CSLL anual de 2011 de acordo com a DIPJ, pois o mesmo incluído na
fl.79 do processo está incorreto.”

Junta na e-fls. 119 documento intitulado “Balancete de verificação” e na e-fls. 122
um documento intitulado “Planilha Apuração IRPJ/CSLL”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.594 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721297/2017-17

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntario deve ser declarado improcedente.
A recorrente alega que o recolhimento de estimativa de CSLL dezembro de 2011,
no teria sido recolhido indevidamente, o que estaria comprovado por um balancete de
suspensão/redução.
O relator do Acórdão recorrido já tratou deste tema de modo suficiente, e por
concordar plenamente com seus termos transcrevo abaixo como minhas razões de decidir:
“Conquanto a interessada não tenha promovido a retificação da DCTF, por
outro lado defende que, teria sido apurado, com base nos Balancetes de Suspensão e
Redução, que não haveria valor a recolher quanto à estimativa de CSLL do mês de
dezembro de 2011, o que serviria para comprovar o pagamento indevido no valor de
R$ 6.014,15 (fl. 03).
Quanto a tal alegação, vale esclarecer que a legislação prevê que o contribuinte
poderá suspender ou reduzir o pagamento desde que demonstre, através de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor da contribuição,
calculado com base no lucro líquido do período em curso (artigo 35 c/c 57, ambos da
Lei no 8.981/95). Disciplinando este procedimento, o inciso II do artigo 27 da IN SRF
no 390/2004, ainda vigente em dezembro/2011, determinava que o balanço ou
balancete fosse transcrito no Livro Diário até a data fixada para o pagamento da CSLL
no respectivo mês. E, no caso em exame, a interessada não apresentou o respectivo
balancete na forma exigida pela legislação, prejudicando assim a comprovação do
alegado erro cometido.”
Portanto, a juntada dos documentos de e-fls. 119 à 122 é uma resposta ao trecho
do voto acima, em que o relator alega que “a interessada não apresentou o respectivo balancete”.
No entanto, tais documentos não atendem o disposto no artigo 12, § 5o, alínea
“b”, da IN SRF no 93/97 que prevê, tal como observado pelo relator, que o balanço ou balancete
deve ser “transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo
mês”.
Nada mais lógico, pois a redução ou até mesmo a suspensão do pagamento da
estimativa mensal é apenas uma faculdade disponível ao contribuinte. Assim, até o vencimento
da estimativa, deve o contribuinte demonstrar de que 1) não precisa recolher o tributo e 2) deseja
não efetuar o recolhimento integral.
E a recorrente demonstrou não ter atendido o requisito legal. O documento de e-
fls. 122 é apenas uma tabela elaborada em editor de texto que nem ao menos está condizente
com a ficha 16 da DIPJ (e-fls. 34), além de não atender o disposto do artigo 12, § 5o, alínea “b”,
da IN SRF no 93/97. Recorrente também não argumentou contra esta exigência legal e a juntada
dos documentos só demonstra que concorda com os argumentos do relator neste ponto.
O débito de estimativa de dezembro de 2011 está confessado em DCTF e não foi
retificado, como bem lembra a recorrente. Trata-se de documento hábil e suficiente para a
constituição do crédito tributário. O indébito tributário decorre do confronto entre o recolhimento
via DARF e o valor informado, constituído e confessado em DCTF pelo próprio contribuinte.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.594 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721297/2017-17

Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve
prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal
na data da ciência do despacho decisório
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 129
DF CARF MF
Original